Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido da parte para penhora de percentual dos salários da ré, nos autos de execução de título extrajudicial. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 13/07/2023 (ID 165181466). Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 14/08/2023, foi facultado ao agravante manifestar-se, porém o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Uma vez que a decisão agravada fora divulgada no DJ-e no dia 13/07/2023, tem-se por publicada no dia 14/07/2023, sexta-feira, e o prazo recursal teve início na segunda-feira seguinte, dia 17/07/2023 e expirou em 04/08/2023. Assim, inarredável a intempestividade do agravo de instrumento protocolado no dia 14/08/2023. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403